Tribunal: TJMT
Processo: 1001104-74.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001104-74.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (EMBARGANTE), CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA - CPF: 034.320.169-05 (ADVOGADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA DE SOUZA - CPF: 060.139.039-30 (ADVOGADO), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO), MATEUS CRISTIANO MARTINS - CPF: 076.861.059-11 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
1001104-74.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo:

1001104-74.2018.8.11.0041

Data de Julgamento
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – OBSCURIDADE – PRETENSÃO PARA REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015.

2.
Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
1001104-74.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargo de Declaração interposto por CALCENTER – CALÇADOS CENTRO OESTE LTDA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO em face do v. acórdão que julgou o Recurso de Apelação no 1001104-74.2018.8.11.0041 (Id. 149006157).

O Embargante sustenta, em síntese, a necessidade de prequestionamento do art. 2o da Lei no 4.717/65 e artigos 2o e 50 da Lei 9.784/99 e 28 do Decreto Federal no 2181/97. A pretensão recursal se volta para prover os aclaratórios.

O Embargado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (Id. 151299177).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
1001104-74.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Embargante sustenta a necessidade de prequestionamento do art. 2o da Lei no 4.717/65 e artigos 2o e 50 da Lei 9.784/99 e 28 do Decreto Federal no 2181/97.

Consta da ementa do julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APLICAÇÃO DE MULTA – VALOR DA PENALIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, bem como que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade.

2 - Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3 - Recurso de Apelação desprovido.

Em relação ao prequestionamento, é cediço que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Sobre o tema, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Com essas considerações,
REJEITO
o Embargo de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022